Tribunal: TJMT
Processo: 1016517-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016517-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SORRIBEM SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 37.767.641/0001-86 (AGRAVANTE), DENILSON P. MARTINI LTDA - CNPJ: 05.679.152/0001-86 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse contexto, conforme a Súmula 481 do STJ: “
à pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça possui caráter excepcional e depende de demonstração inequívoca de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SORRIBEM SERVIÇOS

ODONTOLÓGICOS LTDA representada pela sócia ANA CAROLINA DE PAULA QUEIROZ, com o

fito de
reformar
a decisão que, nos autos
dos
Embargos
à
Execução
n. 1010658-04.2024.8.11.0015
,

opostos
em face de DENILSON P. MARTINI LTDA, inferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravant
e
que mesmo as pessoas jurídicas com fins econômicos podem ser

comtempladas com o benefício da gratuidade da justiça, desde que comprovada a sua hipossuficiência.

Alega
,
ainda
, que trouxe aos autos documentos que

comprovam sua hipossuficiência financeira.

Pugna pelo provimento do recurso,
para que seja deferido o benefício da assistência judiciária
.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.
220877666
)
.

Contraminuta

pelo desprovimento do recurso (Id.
226140179
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A empresa agravante pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Todavia, da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que a recorrente não faz jus ao benefício da gratuidade.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação d
a
requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, verifica-se a agravante não é detentora dos atributos necessários para a obtenção da benesse, em especial, porque, tratando-se de empesa, necessária se faz a demonstração da incapacidade de arcar com os encargos processuais, a teor do verbete da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Apenas para registro, segue o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS
APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
Dispõe o art. 99, § 3o do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos). (N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019,
Publicado
no DJE 01/04/2019)

A
simples declaração de pobreza acompanhada
de extrato
s
de conta corrente
e de órgãos de proteção ao crédito
não foi
suficiente para presumir
a alegada hipossuficiência
, máxime porque
a
agravante
não demonstrou seu faturamento mensal.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que
a
agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024